Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ, e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 16) sob no 0720138-77.2020.8.07.0000, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.